Tribunal: TJMT
Processo: 1029653-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029653-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação sexual mediante fraude, Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONE ANNDERSSON KRUTSCH - CPF: 952.908.771-34 (INTERESSADO), Juizo da Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RONE ANNDERSSON KRUTSCH - CPF: 952.908.771-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. V. M. D. S. - CPF: 092.550.981-79 (VÍTIMA), TAMIRES ROBERTA DA SILVA - CPF: 029.971.321-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RESPONSABILIDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Rone

Anndersson

Krutsch
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput), violação sexual mediante fraude (art. 215, caput) e ameaça (art. 147, caput), todos do Código Penal, em continuidade delitiva e concurso material. O impetrante alega excesso de prazo na instrução processual e pede o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na instrução processual; e (
ii
) analisar a possibilidade de relaxamento da prisão preventiva com base na razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, e não mediante mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso concreto, o paciente contribuiu para a delonga processual ao não apresentar resposta à acusação dentro do prazo legal de 10 dias, causando atraso de 95 dias. Essa conduta afastou a possibilidade de imputar a demora exclusivamente ao Judiciário.

A instrução processual já foi designada, e não há elementos que indiquem desídia ou inércia por parte da acusação ou do Poder Judiciário.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, sendo imprescindível para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias fáticas que justificaram a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

A contribuição do paciente para a delonga processual afasta a configuração de constrangimento ilegal passível de relaxamento da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 396 e 312.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 104.639/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
03/12/2019; STJ, HC 643.170/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
26/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Rone

Anndersson

Krutsch
,
denunciado em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 217-A,
caput
,por diversas vezes, em continuidade delitiva (01º Fato),
c.c
. artigo 215,
caput,
por diversas vezes, em continuidade delitiva (02º Fato), todos
c.c
. artigo 61, II, “f”,
c.c
. artigo 226, II, do Código Penal,
c.c
. artigo 147,
caput,

c.c
.
arigo
61, II, “f”, do Código Penal (03º Fato), em concurso material
.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que o paciente primário
encontra-se
preso preventivamente desde 05.06.2024, sendo que até o presente momento não foiencerrada a instrução processual, eis que a audiência de instrução e julgamento está agendada para o dia 04/12/2024,o que caracteriza excesso de prazo e impõe o relaxamento da prisão processual.

Pugna,
liminarmente
pelo relaxamento da prisão preventiva por ilegalidade decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual
e no mérito pela confirmação da liminar
.

A liminar foi indeferida (
i
d.
247325188
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (
id
.
249688169
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no
id.
253264667
, opin
ou
pela denegação da ordem.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta
excesso de prazo no trâmite da instrução processual
, situação que autoriza
ria
a revogação da prisão preventiva, porque
, segundo ele,
resta latente a ilegalidade, pleiteando pel
o relaxamento da prisão preventiva.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos, o paciente
foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no
arts
. 217-A
, 215 e 147, todos

do Código Penal
.

De acordo com o escorço fático,
o paciente teve prisão preventiva decretada em 04/06/2024, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 217-A, caput, por diversas vezes, em continuidade delitiva (01º Fato), artigo 215, caput, por diversas vezes, em continuidade delitiva (02º Fato), e artigo 147, caput, do Código Penal (03º Fato), cujo mandado de prisão foi cumprido em 05/06/2024.

O Paciente foi citado em 21/06/2024
e após uma troca de causídicos
, só apresentou resposta à acusação em 25/09/2024.

Conforme se observa do resumo da tramitação do feito, não se constata qualquer mácula no fato do Paciente se encontrar preso até a presente data. Isso porque, em que pese o tempo da prisão, não se verifica que tal situação decorra de desídia ou má prestação jurisdicional.

Como visto, o processo vem tramitando de forma regular, com a instrução já designada. Importante ressaltar, que parte da demora deve ser atribuída ao próprio Paciente, ou a advogada à época por ele indicada,
considerando que, entre a citação e a apresentação da resposta à acusação, houve um interregno de aproximadamente 95 (noventa e cinco) dias, sendo que o ato, a teor do art. 396, do CPP, deveria ser realizado em 10 (dez) dias.

Em relação ao excesso de prazo,
o
Superior Tribunal de Justiça
entende
que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
( RHC
n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
3/12/2019)
.

No caso dos autos,
embora
a decretação da prisão preventiva do paciente tenha se dado no dia
05/06/2024
,
como bem ponderou o douto parecerista,
o

tempo de prisão provisória, até o momento, não violou o princípio da razoabilidade
e, conforme consta da ação originária, a delonga processual
se deu por culpa exclusiva do próprio paciente.

R
essalta-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
de 26/3/2021.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025